Tribunal: STF
Processo: RE 1566078
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 5):



    “PREVIDENCIARIO. Contagem de Tempo. Acolhida a pretensão dos impetrantes à averbação do tempo prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial, ante a incidência do artigo 57 da Lei federal n° 8.213/91, caracterizada a inércia do Executivo estadual em editar lei complementar que regulamente a situação dos servidores. Exame da jurisprudência. Não caracterizadas inadequação da via eleita e carência da ação. Ordem concedida.



     REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 2, p. 26-29).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 2º , 5º , LXXI , 40, § 4º, III, § 10, e 102, I, g, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 54):



    “(...) houve pela parte autora equívoco claro ao ter impetrado Mandado de Segurança. 



    Assim sendo, a ausência de regulamentação deve ser combatida por mandado de injuncão, e não por meio de mandado de segurança, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução de mérito (art. 267, CPC).” 



    Alega-se, ainda, que (eDOC 2, p. 60):



    “Se a parte autora é filiada a regime próprio 49 de previdência social (art. 40 CF /88), sendo, portanto, excluída do regime geral (art. 201 CF/88), não se aplicam as disposições da lei 8.213/91, que nada mais é que a lei que normatiza o plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 



    Nestes termos, resta cediça a impossibilidade de se aplicar ao caso da parte autora o artigo 57 e 58 da lei 8.213/1991 e o art. 70 do Decreto n ° 3.048/99.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante o óbice da súmula 282 do STF (eDOC 2, p. 88).



    Em 17.10.2017, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para juízo de adequação à luz do Tema 942 de RG (eDOC 7).



    A 8ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve a decisão recorrida. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 11, p. 2):



    “MANIFESTAÇÃO NO SENTIDO DA ADEQUAÇÃO OU DA MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO - V. ARESTO PROLATADO QUE JÁ OBSERVOU OS PARÂMETROS DEFINIDOS NO TEMA 942/STF. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL APLICAÇÃO SUPLETIVA DO ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 POSSIBILIDADE TEMA 942/STF FIXAÇÃO DE TESE EM REPERCUSSÃO GERAL CONSONÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DIREITO À AVERBAÇÃO RECONHECIDO MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA. 



    O v. Acórdão prolatado por esta Colenda 8ª Câmara de Direito Público já se encontrava alinhado ao entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.014.286/SP (Tema 942), que reconhece a possibilidade de conversão do tempo especial em comum para fins de aposentadoria de servidor público, com aplicação supletiva das normas do regime geral de previdência social, enquanto ausente lei complementar específica. 



    MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA. RECURSO DA FESP DESPROVIDO”.



    Após, o recurso foi admitido (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, no julgamento do juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 11, pp. 3-5):



    “No caso em apreço, discute-se o direito dos servidores públicos estaduais à conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais, prejudiciais à saúde, em tempo comum para fins de aposentadoria, diante da ausência de lei complementar específica que regulamente tal possibilidade no âmbito do regime próprio. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada sob a sistemática da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.014.286/SP (Tema 942), consolidou o seguinte entendimento:



    (...)



    Tal entendimento reconhece, expressamente, a possibilidade de aplicação supletiva das normas do regime geral de previdência social notadamente o art. 57 da Lei nº 8.213/91 nos casos em que houver omissão legislativa quanto à regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos submetidos a condições insalubres. 



    Na hipótese vertente, o Acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ainda que anterior à fixação da tese acima transcrita, já se alinhava a essa orientação, ao reconhecer o direito dos impetrantes à averbação do tempo de serviço prestado em ambiente insalubre, para fins de futura aposentadoria, em face da omissão normativa por parte do Executivo estadual. 



    O Acórdão recorrido fundamenta-se, corretamente, na jurisprudência consolidada do STF (inclusive em sede de mandados de injunção), bem como na interpretação sistemática do art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, garantindo efetividade a direito constitucional diante da mora legislativa do ente federado. 



    Assim, a tese firmada pelo STF no Tema 942 apenas corrobora e reafirma a correção da solução já adotada por este E. TJSP. 



    Assim, reconhecendo-se a consonância entre a fundamentação do acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.014.286/SP (Tema 942), deve ser mantida a sentença e o Acórdão que concedeu o direito à averbação do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, com aplicação supletiva do art. 57 da Lei nº 8.213/91, para fins de futura aposentadoria especial, nos termos da jurisprudência consolidada.



    Ante o exposto, fica mantido o v. Acórdão desta Câmara, nos termos do decidido pelo C. STF no julgamento do Tema nº 942, nega-se provimento ao recurso de apelação da FESP e desacolhe-se a remessa necessária.”(grifei)



    Verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando determinou a aplicação do art. 57, da Lei nº 8.213/91 em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.059.951-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2017, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.041.802-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.08.2017, grifei).



    Além disso, esta Corte ao examinar a questão referente à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, (Tema 942), RE 1.014.286-RG, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2020, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    O acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. Min. p/ Acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020) (grifos nossos)



     Dessa forma, concluo não haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Sem honorários recursais, à vista da ausência de anterior imposição de verba sucumbencial, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente